Tribunal: TJMT
Processo: 1027047-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027047-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 30.987.133/0001-64 (EMBARGANTE), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (EMBARGADO), VERA LUCIA FERNANDES DE ROSA - CPF: 328.333.421-87 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu arresto cautelar de bens e valores até o limite de R$ 677.173,95, em contexto de alegada sucessão empresarial fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral em julgamento virtual; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não analisar a tese do
periculum in mora
inverso, deixando de realizar o juízo de ponderação e proporcionalidade exigido pelo art. 300, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral, pois o art. 937, VIII, do CPC, que prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento que verse sobre tutelas provisórias de urgência, refere-se a agravos interpostos contra decisões que concedem ou negam tutelas provisórias na ação originária, não se aplicando a decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença.

4. Mesmo que fosse aplicável o dispositivo invocado, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa da embargante, que exerceu plenamente o contraditório por meio das razões recursais.

5. Não há omissão quanto à análise do periculum in mora inverso, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão do perigo de dano, concluindo pela sua presença e realizando implicitamente o juízo de ponderação entre o risco de ineficácia da execução e o alegado risco de dano à embargante.

6. A medida cautelar de arresto, por sua própria natureza, é reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo caso se demonstre a inexistência dos requisitos que fundamentaram sua concessão, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 300, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não cabe sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra
a
decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que defere medida cautelar de arresto, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 937, VIII, do CPC.

2. A análise do
periculum in mora
em decisão que mantém arresto cautelar implica necessariamente o juízo de ponderação entre o risco de ineficácia da execução e o alegado risco de dano ao executado, não havendo omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a presença dos requisitos para a manutenção da
medida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSÃO LTDA
contra acórdão proferido
no ID nº
325218396
,
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o arresto cautelar de bens e valores até o limite de R$ 677.173,95.

Em suas razões, a embargante
alega que o acórdão foi omisso, sob o argumento
de
cerceamento de defesa, visto que protocolou tempestiv
amente pedido de destaque para realização de sustentação oral, com fundamento no art. 937, VIII, do CPC, por se tratar de agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória de urgência
, no entanto, o
julgamento
virtual foi realizado sem apreciação prévia do pleito, tendo a decisão de indeferimento sido proferida posteriormente, o que configuraria violação ao seu direito de defesa.

A
rgumenta que o acórdão não analisou a tese do
periculum in mora
inverso, deixando de realizar o juízo de ponderação e proporcionalidade
exigido
pelo art. 300, §3º, do CPC.

Sustenta que o bloqueio de R$ 677.173,95 representa sua asfixia econômica, comprometendo sua capacidade de honrar compromissos mensais que superam esse valor, como tributos federais (R$ 510.394,69) e folha de pagamento (R$ 389.000,00).

Ao final, requer o provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas,
com atribuição de efeitos infringentes para: a) reconhecer a nulidade absoluta do acórdão por cerceamento de defesa, determinando-se a anulação do julgamento e a designação de nova sessão síncrona com direito à sustentação oral; ou b) sucessivamente, ao sanar a omissão de mérito e reconhecendo o perigo de dano inverso, seja o acórdão
reformado para dar total provimento ao
agravo de instrumento
, revogando o arresto cautelar.

A agravada LAJARI ENERGÉTICA S/A apresentou as contrarrazões no ID nº
329425358
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação
do embargante na multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar seu pedido de sustentação oral, formulado com base no art. 937, VIII, do CPC, que prevê a possibilidade de sustentação oral
"no agravo de instrumento que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência"
.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

Isto porque, conforme consta dos autos, a e
mbargante protocolou pedido de destaque para realização de sustentação oral, o qual foi indeferido por decisão fundamentada, sob o entendimento de que não haveria previsão legal para a realização de sustentação oral no presente caso.

O art. 937, VIII, do CPC, invocado pela Embargante, estabelece a possibilidade de sustentação oral
“no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.
”

Contudo, a interpretação sistemática do dispositivo revela que a hipótese se refere a agravos de instrumento interpostos contra decisões que concedem ou negam tutelas provisórias na ação originária.

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu medida cautelar de arresto. Trata-se, portanto, de fase processual executiva, na qual já houve o reconhecimento do direito material em cognição exauriente, não se enquadrando na hipótese prevista no art. 937, VIII, do CPC.

Ademais, ainda que se considerasse aplicável o dispositivo, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa da
e
mbargante, que exerceu plenamente o contraditório por meio das razões recursais
.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este
ponto, estando a matéria devidamente apreciada e fundamentada.

Da alegada omissão quanto ao
periculum in mora
inverso (art. 300, §3º, do CPC)

A
e
mbargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese do
periculum in mora
inverso, deixando de realizar o juízo de ponderação e proporcionalidade exigido pelo art. 300, §3º, do CPC.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada
, visto que o
acórdão embargado analisou expressamente a questão do
periculum in mora
, concluindo pela sua presença nos seguintes termos:
"O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, uma vez que sem a medida constritiva há fundado receio de que a execução se torne ineficaz, frustrando o direito da credora ao recebimento do valor que lhe é devido."

Ao assim decidir, o acórdão realizou implicitamente o juízo de ponderação entre o risco de ineficácia da execução e o alegado risco de dano à
e
mbargante, privilegiando a efetividade da tutela jurisdicional diante dos indícios de sucessão empresarial fraudulenta constatados.

Ademais, a medida cautelar de arresto, por sua própria natureza, é reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo caso se demonstre a inexistência dos requisitos que fundamentaram sua concessão, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 300, §3º, do CPC.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a presença dos requisitos para a manutenção da medida cautelar, destacando a existência de fortes indícios de sucessão empresarial fraudulenta entre a executada original e a
e
mbargante, evidenciados pela continuidade da atividade econômica no mesmo setor, pela coincidência de endereço residencial entre as representantes legais das empresas e pela inexistência de bens da executada para suportar o cumprimento da obrigação judicialmente
reconhecida.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, estando a matéria devidamente apreciada e fundamentada.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, revelando-se o recurso como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível pela via eleita.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15,
tal pedido
não merece prosperar, pois a imposição da multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026